Tribunal: TCU
Processo: 002.314/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9098/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 17 e 23, inciso I, 26, 27, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso V, "b" e 217, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em parcelar a dívida atribuída nesta TCE a Marcelo Cavallo, objeto da citação à peça 418, e com pedido de parcelamento à peça 452, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.314/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.449/2020-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 002.639/2020-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Arlindo Liberatti (XXX.205.248-XX); Augusto Simi (XXX.275.458-XX); Dante Orefice Junior (XXX.592.188-XX); Dirceu Navas Bernal (XXX.164.758-XX); Gilberto Calil (XXX.631.968-XX); Marcelo Cavallo (XXX.208.258-XX); Marcio Franco de Abreu (XXX.778.248-XX); Mateus Salzo Sobrinho (XXX.979.148-XX); Nelson Paulo Milani (XXX.404.668-XX); Samir Gemha (XXX.641.218-XX); Sidney Fernandes Gutierrez (XXX.614.398-XX); Siram Cordovil Teixeira (XXX.069.448-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado São Paulo 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Eugenio Carlos Belavary (123.948/OAB-SP) e outros; Jose Lazaro de Sa Silva (305.166/OAB-SP) e outros; Ricardo Sandrini Assugeni (311039/OAB-SP) e outros; Guilherme Eduardo Novaretti (219.348/OAB-SP) 1.8. Autorizar o recolhimento parcelado dos débitos abaixo discriminados, atualizados monetariamente, a partir das datas especificadas, até o prazo abaixo fixado, aos cofres do Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de São Paulo, em trinta e seis parcelas mensais consecutivas, conforme solicitado pelo Sr. Marcelo Cavallo (CPF XXX.208.258-XX); Débitos/Tabela 1 Débito Data de Ocorrência 33,00 15/06/2017 41,00 19/05/2012 50,00 15/05/2012 Débitos/Tabela 2 Débito Data de Ocorrência 1.900,00 05/07/2017 950,00 05/09/2017 950,00 04/08/2017 2.850,00 05/07/2017 950,00 05/06/2017 950,00 05/05/2017 950,00 05/04/2017 1.9. Tendo em vista a excepcionalidade da situação acarretada pela pandemia do Coronavírus, fixar o vencimento da primeira parcela para 90 (noventa) dias, a contar do término do quadro de calamidade no território nacional reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela, na forma estabelecida no Regimento Interno; e alertar o responsável de que o não recolhimento de qualquer das parcelas importa no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos fixados no art. 26, parágrafo único da Lei Orgânica; 1.10. Dar ciência desta deliberação, ao responsável e ao Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de São Paulo.